Tribunal: TJSP
Processo: 1014893-43.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Exequente/embargada que não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Exequente/embargada que segue como proprietária do imóvel objeto da locação que havia sido firmada entre as partes, de modo que dispõe de importante ativo para obtenção de renda, mormente porque não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Exequente/embargada que não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Exequente/embargada que segue como proprietária do imóvel objeto da locação que havia sido firmada entre as partes, de modo que dispõe de importante ativo para obtenção de renda, mormente porque não há efetiva comprovação dos alegados impeditivos para celebração de locação com terceiros. À época do recolhimento das custas iniciais nos autos da execução originária, a locação firmada entre as partes já havia sido encerrada, de sorte que é possível inferir que a falta de recebimento dos aluguéis não tornou a exequente/embargada incapaz de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ausência de atendimento das determinações de comprovação dos pressupostos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça ou de recolhimento do preparo. Inadmissibilidade da apelação interposta, em virtude de deserção, conforme o artigo 1.007, caput, do CPC/2015. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014893-43.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante VILMA DE MELLO, são embargados ALL TASKS TRADUÇÕES
TÉCNICAS LTDA e MARIA SEBASTIANA DONATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014893-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18082 - 2/4
Embargos de Declaração Cível no 1014893-43.2018.8.26.0100/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Vilma de Mello
Embargdos: All Tasks Traduções Técnicas Ltda e Maria Sebastiana Donato
Comarca: São Paulo
Voto no 18082
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Exequente/embargada
que não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira.
Exequente/embargada que segue como proprietária do imóvel objeto da
locação que havia sido firmada entre as partes, de modo que dispõe de
importante ativo para obtenção de renda, mormente porque não há efetiva
comprovação dos alegados impeditivos para celebração de locação com
terceiros. À época do recolhimento das custas iniciais nos autos da
execução originária, a locação firmada entre as partes já havia sido
encerrada, de sorte que é possível inferir que a falta de recebimento dos
aluguéis não tornou a exequente/embargada incapaz de arcar com as
despesas processuais e os honorários advocatícios. Ausência de
atendimento das determinações de comprovação dos pressupostos legais
para concessão do benefício da gratuidade de justiça ou de recolhimento
do preparo. Inadmissibilidade da apelação interposta, em virtude de
deserção, conforme o artigo 1.007, caput, do CPC/2015. Questões
suscitadas nestes embargos declaratórios foram suficientemente analisadas
pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado.
Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 624/629, que não conheceu da apelação interposta pela
exequente/embargada.
Inconformada,
a
exequente/embargada
opôs
embargos
declaratórios, sustentando, em síntese, que: juntou aos autos os documentos
que dispõe para demonstrar o seu direito à gratuidade, quais sejam, declaração
de hipossuficiência e extratos bancários, mas o acórdão não apreciou o valor
probatório dos referidos documentos; o imóvel não está locado devido ao estado
em que foi deixado, não podendo, por ora, ser considerado como fonte de renda;
a taxa de preparo, sem correção monetária, é da ordem de R$ 8.901,99, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014893-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18082 - 3/4
equivale a quatro meses do seu benefício de aposentadoria; o acórdão foi omisso
quanto aos documentos juntados aos autos, bem como deixou de indicar quais
documentos eram hábeis a comprovar a alegação de hipossuficiência financeira;
os embargos declaratórios devem ser acolhidos, para sanar as omissões
apontadas, de modo a reformar o acordão e, por consequência, determinar o
prosseguimento do feito (fls. 02/10 do incidente).
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer vício de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
Como bem destacado pelo v. acórdão, a exequente/embargada
não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira.
Pois, pelo que consta nos autos, a exequente/embargada segue
como proprietária do imóvel objeto da locação que havia sido firmada entre as
partes, de modo que dispõe de importante ativo para obtenção de renda,
mormente porque não há efetiva comprovação dos alegados impeditivos para
celebração de locação com terceiros, a saber, a suposta devolução do imóvel pela
empresa executada em estado lastimável e a sua má localização (fls. 627).
Ademais, o v. acórdão destacou que, à época do recolhimento das
custas iniciais nos autos da execução originária, a locação firmada entre as
partes já havia sido encerrada, de sorte que é possível inferir que a falta de
recebimento dos aluguéis não tornou a exequente/embargada incapaz de arcar
com as despesas processuais e os honorários advocatícios (fls. 87/92 e 628).
E a simples petição apresentada pela exequente/embargada não
interrompeu ou suspendeu o prazo para cumprimento das determinações
impostas no despacho de fls. 616/617.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014893-43.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18082 - 4/4
Dessa maneira, o v. acórdão corretamente asseverou que não
foram atendidas as determinações de comprovação dos pressupostos legais para
concessão do benefício da gratuidade de justiça ou de recolhimento do preparo,
razão pela qual a inadmissibilidade da apelação interposta era medida
imperiosa, em virtude de deserção, conforme o artigo 1.007, caput, do
CPC/2015 (fls. 628).
Além disso, cumpre salientar que o magistrado não é obrigado a
versar sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros
elementos do processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para
amparar a sua decisão.
Logo, nota-se que as questões suscitadas nestes embargos
declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão.
A reanálise pretendida tem finalidade meramente infringente, pois
o que se pretende é a modificação do julgado. No entanto, o inconformismo da
exequente/embargada com a solução dada ao litígio não pode servir de
fundamento para a oposição de embargos declaratórios.
Salienta-se, ainda, que não constitui requisito ou pressuposto de
um decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal
sorte que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos
constitucionais, processuais ou a normas especiais, ou ainda a súmulas deste
E. Tribunal ou de Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
artigo 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator